Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732237-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C.C.N-CONSULTAS MEDICAS LTDA APELADO: MMA SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA D E S P A C H O A despeito da comunicação de renúncia de mandato ao ID 56703553 e ID 56874676, os peticionantes não comprovaram o teor da notificação enviada à parte. Sendo assim, intimem-se os advogados peticionantes para juntada do conteúdo da notificação, em 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2024 18:20:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador